Tribunal: TJDFT
Processo: 0813776-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-los a restituir as quantias descontadas a título de contribuição previdenciária, levando-se em conta o valor incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco - GAR.
2. Alegam os recorrentes a ocorrência da prescrição, porquanto para a carreira socioeducativa, a ação de protesto no 0721101-89.2024.8.07.0018 foi ajuizada pelo SINDSSE/DF em 28/11/2024, restando prescritas as parcelas anteriores a dezembro de 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a prescrição foi consumada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
5. Conforme narrado na inicial, a recorrida é servidora pública da carreira socioeducativa do Distrito Federal ligada ao SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.
6. Em que pesem as alegações do recorrente, o documento de ID 71413921 - Pág. 2 demonstra que a ação de protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018 foi proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL em 30/08/2023, sendo equivocada a premissa de que para a carreira da recorrida o marco de interrupção ocorreu em 28/11/2024, nos autos de no 0721101-89.2024.8.07.0018.
7. Dessa forma, a interrupção do prazo prescricional permite a cobrança de parcelas posteriores a 30/08/2018, não merecendo reforma a sentença proferida que deferiu o reembolso de verbas a partir de novembro de 2019.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Isento de custas. Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/1932, art. 1o.